Tribunal: TJSP
Processo: 1020819-53.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ção de indenização securitária com base na Lei 6.194/74, se o sinistro que vitimou a autora ocorreu na vigência da Lei no 11.482/07 e na da Lei no 11.945/09 e a indenização correspondeu a valor superior nelas estabelecido.
- Pretensão de condenação da seguradora ao pagamento de correção monetária sobre o valor pago administrativamente, desde o acidente – Inexistência de alegação de atraso no pagamento administrativo nem de prova de que a indenização foi paga com atraso – Pedido improcedente - Apelo não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1020819-53.2017.8.26.0451; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/04/2020

Data de publicação:

15/04/2020

Ementa:
- Ação de cobrança de diferença de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) – É indevida complementação de indenização securitária com base na Lei 6.194/74, se o sinistro que vitimou a autora ocorreu na vigência da Lei no 11.482/07 e na da Lei no 11.945/09 e a indenização correspondeu a valor superior nelas estabelecido.
- Pretensão de condenação da seguradora ao pagamento de correção

Ementa:
- Ação de cobrança de diferença de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) – É indevida complementação de indenização securitária com base na Lei 6.194/74, se o sinistro que vitimou a autora ocorreu na vigência da Lei no 11.482/07 e na da Lei no 11.945/09 e a indenização correspondeu a valor superior nelas estabelecido.
- Pretensão de condenação da seguradora ao pagamento de correção monetária sobre o valor pago administrativamente, desde o acidente – Inexistência de alegação de atraso no pagamento administrativo nem de prova de que a indenização foi paga com atraso – Pedido improcedente - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262855
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020819-53.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante CLÊMENCIA
ALECRIM DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020819-53.2017.8.26.0451 -Voto no 29729
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1020819-53.2017.8.26.0451
5a Vara Cível do Foro de Piracicaba
Apelante: Clemência Alecrim de Souza
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Juiz de 1a Instância: Mauro Antonini
Voto no 29729.
- Ação de cobrança de diferença de indenização de seguro
obrigatório (DPVAT) É indevida complementação de indenização
securitária com base na Lei 6.194/74, se o sinistro que vitimou a
autora ocorreu na vigência da Lei no 11.482/07 e na da Lei no
11.945/09 e a indenização correspondeu a valor superior nelas
estabelecido.
- Pretensão de condenação da seguradora ao pagamento de
correção monetária sobre o valor pago administrativamente, desde
o acidente Inexistência de alegação de atraso no pagamento
administrativo nem de prova de que a indenização foi paga com
atraso Pedido improcedente - Apelo não provido.
Insurge-se a autora, em ação de cobrança de
complementação de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), contra r.
sentença que julgou improcedente o pedido.
Pede, em síntese, a reforma da sentença, para que a
seguradora seja condenada a pagar indenização no valor integral, descontado o
valor já recebido, “considerando a irreversibilidade da debilidade permanente apresentada pela
parte Recorrente”, bem como seja aplicada correção monetária sobre a verba
indenizatória já recebida desde a data do sinistro até a data da liquidação, com
correção novamente do valor apurado até o efetivo pagamento e a consequente
condenação da seguradora ao pagamento da verba honorária, de forma
exclusiva.
Recurso tempestivo e sem preparo, diante da
concessão da justiça gratuita.
Houve resposta.
É o relatório.
Consta dos autos que a autora foi vítima de acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020819-53.2017.8.26.0451 -Voto no 29729
3
de trânsito ocorrido em 06.01.2017 (fls.14/16), quando conduzia sua motocicleta
e colidiu com a traseira de Minivan HAFEUI, caiu da moto e sofreu fratura exposta
do calcâneo direito e da clavícula esquerda (fl.33). Recebeu indenização do
seguro obrigatório, em 09.10.2017, de R$2.531,25 (fl.94).
A
autora
pediu
a
complementação
do
valor
indenizatório “conforme avaliação médica judicial”, bem como a “procedência do
pedido ao pagamento de correção monetária, incidente sobre a verba indenizatória parcial
recebida administrativamente pela parte Autora, desde o evento danoso, conforme entendimento
do c. STJ na súmula 580 tudo acrescido de juros de mora a contar da citação” (alínea “f”, fl.8).
O
pedido
de
complementação
foi
devidamente
afastado pela r. sentença, porque a perícia médica elaborada nos autos
(fl.381/387) informou que a autora, em decorrência do acidente, apresenta perda
funcional de um dos ombros, correspondente ao percentual de 12,5 do valor
indenizatório, segundo a tabela DPVAT (fl.387).
Dessa forma ela faria jus à indenização de R$1.687,50,
mas recebeu valor superior ao que devia, na esfera administrativa, o de
R$2.531,25 (fl.94).
Segundo os exames médico geral e especial a que a
autora se submeteu, “não foi observado déficit funcional do pé direito, não há alteração da
marcha ou atrofias que evidenciem desuso do membro, no ombro esquerdo foi observada limitação
moderada da movimentação articular, sem atrofias ou diminuição da força de preensão com a mão
direita” (fl. 387).
A perita, de acordo com o disposto na Tabela contida
na Lei no 11.945/2009, concluiu que a lesão é de “repercussão moderada” (50%)
e aplicou o percentual a tanto correspondente sobre o de 25%, relativo à “perda
anatômica e/ou funcional completa de um dos ombros”, para apurar grau de
invalidez de 12,5% do valor indenizatório (fl.387).
Assim, o valor da indenização não pode corresponder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020819-53.2017.8.26.0451 -Voto no 29729
4
ao máximo indenizatório, como pedido pela apelante, porque o percentual
indicado na avaliação se refere apenas ao grau de redução proporcional que,
segundo o inciso II do § 1o do artigo 3o da Lei no 11.945/09, deve ser enquadrado
no percentual da perda anatômica correspondente à lesão apurada, ou seja, à
repercussão no patrimônio físico.
Considerando a data do acidente sofrido pela autora,
tem aplicação ao caso a Medida Provisória no 451/2008, de 16.12.2008,
convertida na Lei no 11.945/09, em 04.06.2009, e a ela foi anexada tabela de
Danos Pessoais, que estabelece o percentual de 25% relativo à “perda anatômica
e/ou funcional completa de um dos ombros”, mas, por ser incompleta,
segundo
resposta da perita ao quesito 6 (fl.386) -, deve ser enquadrada no grau de
repercussão moderada (50%), conforme apurado no laudo pericial à fl.387.
O critério de apuração do grau de invalidez da autora,
acima descrito, está respaldado pelo artigo 3o, §1o, II da lei, que fixou: “quando se
tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda
anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida,
à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para
as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento), para as de média repercussão, 25%
(vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez
por cento), nos casos de sequelas residuais”.
Não se olvida que a invalidez é total, permanente e
definitiva quando impossibilita a prática de toda e qualquer atividade para a qual a
pessoa esteja habilitada e da qual possa advir remuneração, porque nem todas
as pessoas podem praticar todas as atividades, já que pode lhes faltar habilidade
ou formação.
No caso em tela, porém, não há prova de que a
incapacidade da autora a impeça de exercer atividade remunerada e que lhe
garanta o sustento.
A autora se qualificou, na inicial, como “moto-girl”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020819-53.2017.8.26.0451 -Voto no 29729
5
contava com 40 (quarenta) anos na data da perícia (fl.382), é destra e cursou
ensino médio completo (fl.382), segundo informações prestadas à perita.
Constou do laudo pericial que a autora também
apresentou sua carteira de motorista de categoria AB, sem observações (fl.387),
de modo que a sequela em seu ombro não implica impedimento ao exercício da
função de “moto-girl”, como ela se qualificou na inicial e na procuração (fl.10).
Dessa forma, não houve má valoração da prova, pois a
prova documental existente nos autos não indica que a autora esteja totalmente
inválida, mesmo com a moderada limitação física do ombro decorrente do
acidente e nada mais há a indenizar.
Da mesma forma, não tem pertinência o pedido de
aplicação de correção conforme a decisão do Superior Tribunal de Justiça
pronunciada no julgamento do Recurso Especial no 1.483.620-SC, submetido ao
rito especial prescrito pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil, em
27.5.2015, Rel. o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 02.06.2015.
Isto porque a ação não versa sobre “atraso no pagamento
da indenização”, de modo que não há causa para determinar a incidência de
correção monetária a partir do acidente, ocorrido em 06.01.2017, sobre o valor da
indenização paga em 09.10.2017, nos termos definidos no julgamento do Tribunal
Superior.
É que, além de a autora não ter alegado na inicial que
houve atraso no pagamento da indenização (fl.6), é certo que, conforme cópia do
processo de regulação de sinistro (fls.159/346), há prova de que ocorreram
sucessivos protocolos de documentação faltante, nos meses de março/17
(fl.262-302) e de setembro/17 (fl.266/267-306/307) e que, após o
comparecimento da autora à perícia médica da seguradora, em 04.10.2017
(fl.345), a indenização foi paga em 09.10.2017 (fl.346), cinco dias depois.
Assim, houve pagamento da indenização dentro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020819-53.2017.8.26.0451 -Voto no 29729
6
prazo legal para regulação do sinistro, o de trinta dias, nos termos do § 1o do
artigo 5o da Lei 6.194/74, de modo que não há causa para determinar a aplicação
de correção monetária desde o acidente, sobre a indenização paga, muito menos
o de incidência de juros de mora da citação, pois não houve mora da seguradora,
que nada deve à autora.
O pedido é, portanto, improcedente e os honorários de
sucumbência ficam elevados para 12% sobre o valor dado à causa, nos termos
do artigo 85, § 11 do CPC, com ressalva da gratuidade concedida à autora.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora